Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601428-51.2019.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Inteiro teor:
23/02/2022
Número: 0601428-51.2019.6.16.0000
Classe: PETIÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 18/12/2019
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Processo referência: 0603105-53.2018.6.16.0000
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Prestação de Contas
Objeto do processo: Pedido de regularização referente à prestação de contas de campanha de Karl
Hans Silas Dietz, candidato ao cargo de Deputado Estadual nas Eleições Gerais de 2018, pelo
Partido da República, Coligação PRB, PHS, PR, AVANTE, julgadas não prestadas, nos autos de
Prestação de Contas nº 0603105-53.2018.6.16.0000 - PJE - Acórdão nº 54.711 (feito inicialmente
autuado junto à primeira instância sob o nº 0600009-53.2019.6.16.0175).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
KARL HANS SILAS DIETZ (REQUERENTE)
INGRID MEDREK (ADVOGADO)
TIFFANY CUNHA DE JESUS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
77465
16
06/05/2020 13:05 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.043
PETIÇÃO 0601428-51.2019.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
REQUERENTE: KARL HANS SILAS DIETZ
ADVOGADO: INGRID MEDREK - OAB/PR0069629A
ADVOGADO: TIFFANY CUNHA DE JESUS - OAB/PR0061411A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2018. PETIÇÃO. REGULARIZAÇÃO DE CONTAS NÃO
PRESTADAS. CANDIDATO. NÃO IDENTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE
RECURSOS DE FONTE VEDADA OU NÃO IDENTIFICADA. NÃO
COMPROVAÇÃO PARCIAL DOS GASTOS COM RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. DEFERIMENTO.
PRODUÇÃO DE EFEITOS SOMENTE A PARTIR DO TÉRMINO DA
LEGISLATURA.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte deferiu, em parte, o pedido, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 29/04/2020
RELATOR: THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de regularização de contas não prestadas formulado por Karl
Hans Silas Dietz, candidato ao cargo de Deputado Estadual pelo Partido da República, relativo às
eleições de 2018.
A Unidade Técnica apresentou parecer (id. 6838966), apontando inconsistências
nas despesas pagas com recursos do Fundo Partidário.
Regularmente intimado para manifestar-se quanto às referidas inconsistências (id.
6959416), o Requerente permaneceu inerte (id. 7057716).
Num. 7746516 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/05/2020 13:05:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20050418441490200000007322242
Número do documento: 20050418441490200000007322242

Intimado para recolher ao Tesouro os valores oriundos do Fundo Partidário cuja
utilização foi apontada como não comprovada (id. 7146916), o Requerente peticionou (id.
7181516) e colacionou cópia de GRU (id. 7181466).
No seu parecer, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela
"regularização do cadastro eleitoral e concessão de certidão de quitação eleitoral ao requerente
Karl Hans Dietz ao término da legislatura para a qual concorreu".
É o relatório.

VOTO

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do controle das eleições, em
especial quanto à proteção da sua normalidade e legitimidade face à influência do poder
econômico, preocupação de índole constitucional (§ 9º do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e
privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários
dessas informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma
dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representam, bem como se são
lícitos ou não e se estão alinhados com o discurso do candidato e com os anseios populares.
Abalizada doutrina assim delimita os principais objetivos perseguidos por meio do
controle das contas de campanha pela Justiça Eleitoral:
A obrigação de prestar contas de campanha decorre da necessidade de resguardar princípios
insculpidos na Constituição Federal e nas leis eleitorais, como o da moralidade das eleições, da
igualdade de disputa entre os candidatos, da probidade e da impessoalidade no exercício dos
mandatos públicos e na administração da coisa pública.
As limitações quantitativas e qualitativas impostas às doações e aos gastos eleitorais
estabelecidos pela lei visam permitir uma disputa igualitária entre os candidatos aos cargos
públicos, tendo em vista que as condições financeiras entre aqueles que disputam são díspares,
de forma que muitos deles não têm condições de arcar com os custos da campanha, tampouco
dispõem de financiadores.
[ESMERALDO, Elmana Viana Lucena. Manual de contas eleitorais: manual prático de
arrecadação e gastos de recursos em campanha e de prestação de contas. Belo Horizonte:
Fórum, 2016, p. 148]
Quanto à sua importância para a efetiva garantia da lisura do pleito e, em última
instância, para o legítimo exercício da cidadania, mister evocar as sempre lúcidas palavras de
GOMES:
O controle realizado pela prestação de contas confere mais transparência e legitimidade às
Num. 7746516 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/05/2020 13:05:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20050418441490200000007322242
Número do documento: 20050418441490200000007322242

eleições, além de prevenir o abuso de poder, notadamente o de caráter econômico. Muitas
vezes, o abuso de poder econômico é configurado a partir de divergências verificadas entre os
dados constantes da prestação de contas e a realidade da campanha.
Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão política saber quem financiou a
campanha de seus mandatários e de que maneira esse financiamento se deu. Nessa seara,
impõe-se a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o legítimo exercício de mandatos e
consequentemente do poder estatal. Sem isso, não é possível o exercício pleno da cidadania, já
que se subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de sua consciência
político-moral, relevantes sobretudo para que ele aprecie a estatura ético-moral de seus
representantes e até mesmo para exercer o sacrossanto direito de sufrágio.
Sem a prestação de contas, impossível seria averiguar a correção na arrecadação e nos gastos
de valores pecuniários durante a corrida eleitoral. Não se poderia saber, e.g., se o partido ou
candidato recebeu recursos de fontes vedadas (LE, art. 24), se patrocinou ações ilícitas, se
incorreu em alguma forma de abuso de poder econômico etc. É claro que ninguém em sã
consciência declarará na prestação de contas o uso de recursos emanados de fontes vedadas
ou exporá o uso abusivo de recursos, mas sendo a prestação de contas o instrumento oficial em
que receitas e despesas devem ser lançadas, permite que se faça o contraste entre o declarado
e a realidade da campanha.
[GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral - 14ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2018, p.
492/493]
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da
sua movimentação financeira na campanha consiste no único elemento objetivo a embasar a
apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou
cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Pelas mesmas razões, a omissão do candidato em prover a Justiça Eleitoral dessas
informações é sancionada severamente com o impedimento de se obter a certidão de quitação
eleitoral.
No caso sub judice, tem-se que o candidato teve suas contas eleitorais julgadas não
prestadas por meio do acórdão nº 54.711 (id. 3568666 e 3626366 dos autos de PC 0603105-
53.2018.6.16.0000, apensos), por não ter constituído advogado. Referido acórdão transitou em
julgado no dia 17/06/2019 (id. 6581416, autos apensos).
Nos presentes, já com a representação processual regularizada (procuração no id.
6390866 e substabelecimento no id. 6390916), a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste
Regional apontou que foi apresentada a documentação obrigatória e atendidas as formalidades
essenciais, bem como que "inexistem indícios de recebimento de recursos financeiros de fonte
vedada (...), assim como de origem não identificada". Todavia, destacou que "foram identificadas
(...) inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo Partidário" no importe de R$
979,20.
O Requerente não se manifestou quanto às inconsistências, mas efetuou o
recolhimento dos valores correspondentes consoante a GRU juntada no id. 7181466.
Nesse contexto, o deferimento do pedido de regularização é medida que se impõe,
mas não com a extensão pretendida na inicial, nos precisos termos do artigo 83, caput e § 1º,
da multicitada resolução, verbis:
Num. 7746516 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/05/2020 13:05:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20050418441490200000007322242
Número do documento: 20050418441490200000007322242

Art. 83. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:
I - ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da
legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva
apresentação das contas;
II - ao partido político, a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e a
suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção estadual ou municipal.
§ 1º Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como não prestadas, o
interessado pode requerer, na forma do disposto no § 2º deste artigo, a regularização de sua
situação para:
I - no caso de candidato, evitar que persistam os efeitos do impedimento de obter a
certidão de quitação eleitoral após o final da legislatura; ou
II - no caso de partido político, restabelecer o direito ao recebimento da quota do Fundo
Partidário e reverter a suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção estadual ou
municipal.
[não destacado no original]
Justamente pela redação do dispositivo transcrito - a saber, o inciso I do artigo 83 -
é que reside a motivação para o deferimento apenas parcial do pedido: apresentadas as contas,
a regularização deve ocorrer, mas seus efeitos somente se produzirão com o término da
legislatura.
Por esse motivo, não é viável a pretensão de que lhe seja dada "quitação eleitoral
(...) para que esteja em condição de elegibilidade para as próximas eleições", como postulado na
inicial (id. 6390816).
Forte nessas considerações, DEFIRO EM PARTE o pedido de regularização,
apenas para "evitar que persistam os efeitos do impedimento de obter a certidão de quitação
eleitoral após o final da legislatura", consoante disposto no inciso I do § 1º do artigo 83 da
Resolução TSE nº 23.553/2017.
Curitiba, 29 de abril de 2020.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

PETIÇÃO (1338) Nº 0601428-51.2019.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO
PAIVA DOS SANTOS - REQUERENTE: KARL HANS SILAS DIETZ - Advogados do(a)
REQUERENTE: INGRID MEDREK - PR0069629A, TIFFANY CUNHA DE JESUS - PR0061411A.

Num. 7746516 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/05/2020 13:05:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20050418441490200000007322242
Número do documento: 20050418441490200000007322242

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte deferiu, em parte, o pedido, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Desembargador Luiz
Fernando Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos
Santos e Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 29.04.2020.
Num. 7746516 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/05/2020 13:05:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20050418441490200000007322242
Número do documento: 20050418441490200000007322242